Tribunal: TJDFT
Processo: 0730236-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730236-26.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ANELISE CAMPOS DE MACEDO RECORRIDO: LIBERTY CONSTRUCAO E INCORPORACAO S.A, ATTOS INTELIGENCIA IMOBILIARIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não deve ser conhecida da apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença. 2. Agravo interno conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, afirmando que a “r. decisão guerreada, ao não conhecer do recurso de apelação, por ter o agravante supostamente deixado de substanciar, adequadamente e de forma dialética sua pretensão recursal, renovando as vênias, representa verdadeiro formalismo exacerbado e ultrapassa os limites do mero juízo de admissibilidade”. Diz que o pedido de reforma da sentença está fundamentado na ausência de apreciação das impugnações e homologação dos cálculos, considerando, ainda, que a sentença partiu de premissa equivocada de que as impugnações foram rejeitadas, o que não ocorreu. Pontua que houve afronta ao princípio do duplo grau de jurisdicional e que a peça recursal preenche os requisitos legais. Ressalta que, no caso em debate, houve rigor excessivo e injustificado, uma vez que é possível extrair, das razões recursais, fundamentos suficientes para o reexame da sentença. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, as recorridas pedem que as publicações sejam feitas em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada afronta ao artigo 1.010, inciso III, do CPC e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 57195741): (...) O recurso pretende a reforma da decisão desta relatoria que não conheceu da apelação por desrespeito ao princípio da dialeticidade. (...) Apesar da argumentação da agravante, as razões deste agravo interno não abalam a certeza da decisão unipessoal proferida por esta relatoria. O fundamento da r. sentença é no sentido de que no “curso do processo, houve satisfação integral do débito reclamado, após a decisão de rejeitou a impugnação (ID 121176602) e indeferiu o pagamento de juros e correções posteriores ao depósito efetuado nos autos (ID 148702347)”. Diferentemente, o apelo limitou-se a insistir que “resta pendente de apreciação a controvérsia instaurada entre as partes com relação a atualização do saldo remanescente”. Ademais, não refutou a tese de preclusão da matéria. Com efeito, os argumentos genéricos utilizados nas razões do apelo denotam a falta de precisa insurgência face a sentença recorrida, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Não custa rememorar que o recorrente deve, diante da decisão que não lhe aproveita, contraditar especificamente as razões do decisum, sob pena de desconexão lógica do diálogo emergido da relação jurídica entre os sujeitos processuais. Deveras, o recurso ideologicamente avulso, que não tem o condão de alterar o conteúdo da decisão, não merece sequer ser conhecido, em atenção à utilidade jurisdicional. (...) Não bastasse, restou preclusa a matéria, pois a decisão primitiva[1] de id. 46587734 negou expressamente a incidência de juros e correção monetária, de modo que se sujeitava ao agravo de instrumento, como previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Não custa lembrar que, na sistemática processual atual, os critérios para a definição de "decisão" é excludente, ou seja, é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no conceito de sentença (§1o). Já o conceito de sentença possui dois critérios para a definição: (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. Nesse contexto, independentemente da nomenclatura atribuída ao ato e em virtude da explícita determinação de não incidência de juros e correção monetária, resta preclusa a matéria, conforme estabelecido na decisão ora agravada. Por conseguinte, inarredável o desfecho alcançado, em observância aos termos do art. 932, III, do CPC. Nego provimento ao agravo interno. Logo, “A existência de fundamentos inatacados, aptos à manutenção do arresto recorrido e as razões dissociadas do recurso em relação ao acórdão impugnado, atraem a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.077.870/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Determino que as publicações, referentes às recorridas, sejam feitas em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028